Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Proferida a decisão agravada pela qual revogada a liminar de busca e apreensão, no dia seguinte foi efetuada a restituição do veículo ao agravado. Quando da interposição do agravo de instrumento em análise, o bem já não se encontrava mais na posse do agravante.
2. Além disso, o agravado efetuou dois depósitos judiciais, totalizando quantia que, do que se tem, correspondente ao valor das três parcelas inadimplidas até a data do ajuizamento da demanda (em 24/08/2021) e da parcela com vencimento em 15/09/2021.
3. O agravado requereu ainda designação de audiência de conciliação “para tentativa de acordo a respeito do financiamento realizado, de modo a permitir que o Réu possa pagar as parcelas sem comprometer sua sustentabilidade financeira, bem como possa coletar os boletos diretamente do aplicativo sem precisar recorrer ao depósito judicial, o que trará, inclusive benefício ao Estado porque deixará de se utilizar da máquina judiciária, para essa finalidade”. Tal pedido ainda não foi apreciado pelo juízo de origem até a presente data, mas não se pode afastar possibilidade de acordo entre as partes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.